Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O fato objetivo de que não foram encontrados bens passíveis de penhora e de que a empresa executada tem alguma falha cadastral, sem qualquer outra circunstância indicativa de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, na linha do que prescreve o artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, não dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.